Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707501-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: PAULO VITOR DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação sob o procedimento comum no 0755661-11.2024.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de PAULO VITOR DA SILVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 224192801, autos de origem): “Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL proposta por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A em face de PAULO VITOR DA SILVEIRA. Relata a instituição educacional requerente que o requerido estaria, por intermédio do sítio https://pcirateios.com/, à míngua de qualquer autorização, a comercializar conteúdo de sua propriedade autoral (apostilas e cursos em videoaulas), valendo-se de dissimulada conclamação à aquisição em rateio. Descreve que, para tanto, se utilizaria do sítio em questão para divulgar e vender o material da requerente, mediante o pagamento de preço módico (R$ 79,90 – setenta e nove reais e noventa centavos), via ferramenta de pagamento instantâneo (Pix). Diante de tal quadro, reputando ilícita a atuação imputada ao demandado, reclama tutela de urgência, com conteúdo inibitório, voltado à imposição do dever de prontamente cessar a comercialização do material digital de propriedade autoral da requerente. Outrossim, postula seja oficiada a instituição que recepcionaria os pagamentos realizados ao requerente, a fim de que apresente os dados cadastrais do réu; apresente o histórico de transações realizadas; suspenda a conta bancária do requerido; e bloqueie os valores por ele auferidos com a atividade ilícita. Ainda, vindica a expedição de ofício ao GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, para que promova a desindexação, dos resultados de busca, do sítio eletrônico onde estariam sendo comercializados os materiais didáticos da autora; e à AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, para que proceda ao bloqueio do acesso ao mesmo sítio eletrônico, por terceiros. Requer, por fim, a confirmação da tutela de urgência, além de indenização pelos danos materiais e morais alegadamente suportados. É o relatório necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige como requisitos a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, a Lei 9.610/98 estabelece que pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou (art. 22); que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica (art. 28); que depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades (art. 29); e que o titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102). No caso dos autos, há indícios de fraude e uso não autorizado de material de propriedade da empresa autora, com violação dos preceitos da Lei 9610/98 e com risco de danos à empresa autora e seus consumidores, consoante os documentos juntados na inicial. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se evidencia diante do risco concreto à imagem da empresa autora, o prejuízo por ela sofrido em razão da contrafação/fraude e uso não autorizado de propriedade intelectual e risco aos consumidores expostos à prática ilícita, não se podendo aguardar a citação da parte contrária para o regular exercício da defesa (contraditório). Desse modo, diante dos robustos indícios de que a ré se utiliza do site https://pcirateios.com/ para lesar a empresa e ludibriar consumidores, até em prestígio à segurança jurídica, com atuação preventiva do Poder Judiciário, é necessário obstar disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, sob pena de multa. Contudo, tenho carecedoras de amparo jurídico as pretensões voltadas à apresentação do histórico de transações realizadas, à suspensão a conta bancária do requerido e ao bloqueio dos valores por ele auferidos com a atividade ilícita, sequer quantificados, vez que tais medidas representariam ingerência gravosa em direitos fundamentais. Além disso, não tendo sido quantificados os valores auferidos com a atividade ilícita, a providência vindicada (bloqueio de valores em conta bancária) tem o condão de excluir a movimentação de valores diversos, desprovidos de vinculação com as supostas atividades clandestinas realizadas em prejuízo da autora, o que representaria, na hipótese de bloqueio, indevida restrição patrimonial, de natureza antecipada. Por fim, em atenção aos pedidos voltados à expedição de ofício ao GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e à AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, trata-se de providência que pode ser adotada por iniciativa da própria parte, sem a interferência deste Juízo, ficando, assim, desde logo, indeferida. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu suspenda imediatamente e se abstenha de reproduzir, disponibilizar, divulgar, comercializar de qualquer maneira, os cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, inclusive através do sítio https://pcirateios.com/ pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada descumprimento, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ademais, considerando que a parte autora não possui os dados do réu, oficie-se: o BANCO BRADESCO S.A., inscrito no CNPJ sob o no 60.746.948/0001-12, com endereço à Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, Cep: 06029-900, para que forneça os dados cadastrais do titular da conta de Paulo Vitor da Silveira, inscrito no CPF de n° ***.184.337. Após, CITE-SE E INTIME-SE o réu para cumprir a liminar e apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados revéis e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. Cumpra-se DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E MANDADO. Em suas razões recursais (ID 69340446), afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer visando cessar a conduta do réu consistente em comercializar e reproduzir ilegalmente os cursos e materiais didáticos de sua autoria. Informa que a tutela de urgência foi deferida parcialmente. Argumenta que para cessar a atividade ilícita é necessário obstruir as vias utilizadas pelo agravado para a prática do ato ilícito. Pretende que seja expedido ofício ao Banco Bradesco S.A para que proceda à suspensão da conta bancária do réu, bem como proceda ao bloqueio dos valores auferidos ilicitamente. Verbera que devem ser expedidos ofícios ao GOOGLE e a ANATEL, pois entende que há dificuldades enfrentadas pelo particular para buscar diretamente tais providências. Defende que o juízo tem maior legitimidade para demandar os provedores e a agência reguladora. Argumenta que a desindexação pelo Google é instrumento essencial para evitar a perpetuação da contrafação, uma vez que impede os usuários de encontrar o site infrator. Afirma que a Anatel também pode determinar que o site seja suspenso. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar: a) a expedição de ofício ao GOOGLE Brasil Internet LTDA para que proceda à desindexação de mecanismos de busca e demais técnicas para suspensão do site (https://pcirateios.com/; b) a expedição de ofício à Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para que adotem as providências necessárias para bloquear o acesso ao site acima indicado, mediante medidas específicas de bloqueio de domínio; c) a expedição de ofício ao Banco Bradesco para que apresente os dados cadastrais do réu, o histórico de transações, proceda à suspensão da conta bancária e proceda ao bloqueio dos valores auferidos. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Conforme se extrai dos autos, o juízo a quo já deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que interrompa as supostas práticas ilegais realizadas, consistentes na comercialização e reprodução de materiais e cursos de autoria do agravante, sob pena de multa. No presente recurso, o agravante pretende que sejam deferidas medidas para bloquear a conta bancária do agravado e afastar o sigilo bancário, bem como que sejam expedidos ofícios ao Google e a Anatel para que impedir o acesso ao site (https://pcirateios.com/). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que as medidas mais prementes a serem adotadas, visando impedir a violação aos direitos autorais do agravante, já foram devidamente deferidas pelo juízo de origem, sendo que as demais diligências postuladas, nesta fase inicial, não se mostram adequadas e nem observam o princípio da razoabilidade, devendo-se aguardar o contraditório e a dilação probatória. Inicialmente, verifico que, após a decisão agravada, o juízo a quo determinou a expedição de ofício ao Banco Bradesco para que forneça os dados cadastrais do titular da conta bancária Paulo Vitor de Silveira, conforme decisão de ID 226519036. Desse modo, houve a perda superveniente do interesse de agir em relação a tal pedido. Em relação ao pedido de bloqueio de conta bancária, verifico que não restou demonstrada que a conta é utilizada pelo agravado exclusivamente para a venda de materiais e cursos de autoria do agravante, de forma que o bloqueio poderia atingir recursos adquiridos legitimamente pelo agravado. Além disso, o pedido cautelar de arresto exige a presença dos requisitos legais, conforme dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, com a demonstração de que o devedor está dilapidando o patrimônio visando frustrar eventual execução. No caso, não há sequer a demonstração dos requisitos legais para o deferimento do arresto, além do que, o bloqueio poderá atingir recursos não advindos da suposta prática ilícita. Do mesmo modo, entendo que não é cabível, nesta fase inicial, a expedição de ofício ao Google e à Anatel para que seja excluído o site de venda do agravado ou localização do domínio. O processo encontra-se em fase embrionária, não sendo possível verificar, prima facie, que todo o material vendido e disponibilizado no site (https://pcirateios.com/) é decorrente da venda de produtos ilícitos. Desse modo, eventual exclusão do site das buscas no google e nos sites de pesquisas acarretará a impossibilidade de venda de outros materiais lícitos. Com efeito, a Lei 12.965/14 que regulamenta a internet no País, denominada “Marco Civil da Internet”, prevê expressamente que não poderá haver censura prévia, bem como deve ser especificado o conteúdo violador das normas regentes que deve ser excluído, conforme prevê o art. 19, § 1o, da Lei 12.965/14: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”. No caso, o agravante não indicou quais os materiais devem ser excluídos, tendo postulado uma providência genérica e de abrangência global do site, o que se mostra descabido, ao menos nesta fase inicial, pois, conforme já fundamentado, não é possível vislumbrar que todo o conteúdo do site é ilícito. Diante desse cenário, constata-se que não há, no momento, evidências suficientes quanto à probabilidade do direito, tampouco quanto à urgência da medida, que justifique o deferimento da tutela pleiteada nesta fase processual, sendo necessário aguardar o contraditório e a dilação probatória para o melhor esclarecimento dos fatos delineados na inicial. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELA INTERNET. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO A DIREITO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS. SUSPENSÃO LIMINAR PELA DECISÃO RECORRIDA. INDEFERIMENTO DAS DEMAIS MEDIDAS DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO NECESSÁRIA. CAUTELA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a controvérsia acerca da noticiada reprodução e comercialização de materiais da instituição de ensino agravante, pela internet, sem autorização, com indícios de violação a direitos autorais, carece de maior apuração, com aprofundamento dos fatos e versão apresentada, à luz das garantias processuais do contraditório e ampla defesa, após já ter sido deferida, parcialmente, a tutela de urgência pleiteada visando a suspensão liminar da disponibilização, divulgação e comercialização. 2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1958252, 0740138-59.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INÉPCIA DE PARTE DOS PEDIDOS RECURSAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVEDORES DE CONEXÃO. SÍTIO ELETRÔNICO COM INDÍCIOS DE CONTRAFAÇÃO. INIBIÇÃO DE RESULTADOS. BUSCA ORGÂNICA. BLOQUEIO DE ACESSO AO DOMÍNIO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. PRINCÍPIOS NORTEADORES. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não há interesse recursal que justifique o conhecimento do recurso no ponto em que a medida postulada pelo agravante já lhe foi conferida pela decisão agravada. Pedido que, ademais, se mostra inepto, uma vez que desacompanhado das razões que o embasem. Recurso parcialmente conhecido. 2. A Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) tem por fundamento o respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor, bem como aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede, razão pela qual é representativo do interesse em que seja estabelecida censura prévia o pedido liminarmente deduzido pelo agravante para que determine o Poder Judiciário, aos provedores de conexão de internet, a interrupção e bloqueio de acesso do domínio https://lacasadosconcursos.com/, de modo a impedir o alcance a esse sítio eletrônico até julgamento final da lide; bem como para que determinado seja ao provedor de aplicação Google Brasil Internet Ltda. a imediata exclusão de todo e qualquer resultado, por meio de sua plataforma de busca destinada a direcionar o usuário para o referido domínio. Pretensões que, em análise perfunctória, violam os mencionados princípios norteadores do marco civil da internet. 3. Não sendo possível afirmar, no atual estágio processual, que todo material disponibilizado no site mantido pela parte agravada reúne produto de contrafação, eventual comando de bloqueio de acesso a esse domínio poderá impedir o alcance a conteúdo lícito, o que afronta postulados constitucionais basilares ao estado democrático de direito, tais como o da livre manifestação e expressão de pensamento. 4. Caso concreto em que imprescindível ampla dilação probatória para que demonstre a autora/agravante a verdade das alegações de fato que embasam o direito de que se afirma titular. Requisitos necessários à concessão da tutela urgência (art. 300 do CPC) não demonstrados. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1944708, 0734331-58.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) p{text-align: justify;}AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. VENDA NÃO AUTORIZADA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO. DESINDEXAÇÃO DO SITE DOS MECANISMOS DE PESQUISA. GOOGLE. BLOQUEIO. ANATEL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA. 1. Nas tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 2. A ANATEL informou, no cumprimento da decisão de antecipação de tutela, que não tem condições de adotar medidas para obstruir o acesso ao site que comercializa ilegalmente material de propriedade intelectual, por meio do bloqueio específico do domínio e dos endereços de IP dos sites, impedindo que seja decodificado pelos usuários que tentarem o acesso ao servidor hospedeiro. 3. O mesmo ocorreu em relação ao GOOGLE, que informou não ter condições de providenciar a desindexação nos seus mecanismos de busca para impedir que eventuais pesquisas relacionadas aos sites objeto da controvérsia remetam aos links em que ocorre a violação dos direitos autorais, indicando as providências administrativas que poderão ser tomadas pela parte agravante para chegar ao resultado pretendido. 4. Ao detentor da propriedade intelectual, deve ser oportunizado o acesso a mecanismos para a proteção da marca e do material produzido, considerando a facilidade de propagação da conduta ilegal no ambiente virtual, que deve ser coibida. 5. A eventual responsabilidade civil da pessoa apontada como violador da propriedade intelectual somente poderá ser analisada após a instrução probatória, com o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão que antecipou a tutela reconsiderada. (Acórdão 1917024, 0727173-49.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora